Tribunal: STF
Processo: HC 77238
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-17
Data de publicação: 1998-08-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME MILITAR DE LESÕES CORPORAIS
LEVES. ALEGAÇÕES DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO PARA
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL, COM PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL.
I - A falta de representação para o início da ação penal
é causa de nulidade (CPP, art. 564, III, a).
1. O art. 39 do CPP prevê que a representação pode ser
oferecida por escrito ou reduzida a termo, quando oral ou em escrito
não assinado, exigindo que contenha todas as informações que possam
servir à apuração do fato e da autoria (§ 2º).
2. Entretanto, a jurisprudência tem entendido que esta
disposição legal não exige forma especial para a representação,
sendo suficiente para suprir os seus efeitos a inequívoca
manifestação de vontade do ofendido no sentido de que os ofensores
sejam processados criminalmente, a qual pode ser verificada no
boletim de ocorrência, na notitia criminis, nas declarações do
ofendido na polícia ou em juízo, como ocorre no caso. Precedentes.
II - A exigência de representação para a ação penal
relativa aos crimes de lesão corporal de natureza leve e de lesão
corporal culposa, que passou a ser prevista pelos arts. 88 e 91 da
Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099/95), não
afasta a competência da justiça militar, no âmbito da qual,
entretanto, tem aplicação a referida exigência. Precedente: HC nº
74.606-MS.
III - Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.